Tribunal: STF
Processo: RE 106622
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-09
Data de publicação: 1987-09-09

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL, COM PEDIDO CUMULADO DE
DECLARAÇÃO DE NULIDADE, INEFICACIA OU INEXISTÊNCIA JURÍDICA DE
CERTO NEGÓCIO ENTRE AS PARTES, JULGADA PROCEDENTE PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
R.E., COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 458, I, E 460
DO C.P.C, 499 E 490 DO C. CIVIL E DE DISSIDIO COM OUTROS JULGADOS.
DISPOSITIVOS DO C. CIVIL NÃO PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356) E
CUJA APLICAÇÃO AO CASO DEPENDERIA DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279).
DISPOSITIVOS DO C.P.C., CUJO PREQUESTIONAMENTO SE DISPENSARIA NA
HIPÓTESE, MA QUE NÃO FORAM VIOLADOS.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (ARTIGOS 99, 322 E 331 DO
R.I.S.T.F. E SÚMULA 291).
R.E. NÃO CONHECIDO, COM OBSERVANCIA FINAL.